Tribunal: TJDFT
Processo: 0703031-03.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CIVIL. AGÊNCIA DE VIAGENS. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS (ITENS 4.1. E 5): READAPTAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL A 5% (CDC, ARTIGO 51, IV E CC, ARTIGO 740) E MANUTENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM 15%, DADA A RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO A SER QUITADO, AGORA DEVIDAMENTE QUANTIFICADO. NÃO COMPROVADA A PUBLICIDADE DO REGISTRO NEGATIVO: DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROBABILIDADE DE DESCOMPASSO DO "QUANTUM DEBEATUR": NECESSIDADE DE EVENTUAL EXCLUSÃO DA "NEGATIVAÇÃO". RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.